Tribunal: TJPA
Processo: 0808428-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808428-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: TARLAN DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808428-73.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO (
DEFENSOR PÚBLICO
)
.

PACIENTE:
TARLAN DA SILVA E SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
24/11/2019
. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO NORMALMENTE, SENDO DEVIDAMENTE IMPULSIONADA PELA MAGISTRADA INQUINADA COATORA,
DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO DIA
18/08/2020
, A DEFESA DO ACUSADO PUGNOU PELO RELAXAMENTO DO DECRETO PRISIONAL, MOMENTO EM QUE A MAGISTRADA
A QUO
INDEFERIU O PEDIDO E REDESIGNOU NOVA DATA PARA CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA O DIA
30/09/2020
ÀS
09H00
, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER DESÍDIA DE SUA PARTE CAPAZ DE CARACTERIZAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ADUZIDO NOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (28 PAPELOTES DE MACONHA, PESANDO 21,6 GRAMAS). DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, JÁ QUE EM DATA RECENTE O PACIENTE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA MESMA COMARCA E VOLTOU A DELINQUIR
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o feito tramita normalmente, ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela magistrada
a quo
, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia
30/09/2020
, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos;

2
. Impetrante alega desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, entretanto a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração, já que em data recente o paciente participou de audiência de custódia na mesma comarca e voltou a delinquir;

3
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4
. Ordem
conhecida e denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Tarlan da Silva e Silva
, acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
24/11/2019
e teve sua custódia convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia no dia
25/11/2019
, afirma ainda que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando excesso de prazo para a formação da culpa e desproporcionalidade da medida extrema, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida (28 papelotes de maconha pesando 21,6g). Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada ou relaxada a sua prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente o presente
writ
foi impetrado sob a relatoria da
Desembargadora Vânia
Valente do Couto Fortes
Bitar
Cunha, que indeferiu a medida liminar requerida, solicitando informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 3526494 - página 1 a 4)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos e das informações prestadas pela magistrada
a quo
que, no dia
24/11/2019
, no município de Ananindeua, “uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se realizando ronda, quando recebeu uma denúncia de tráfico de drogas, ocasião em que, ao diligenciarem até o local informado, os agentes do Estado flagraram o acusado na posse de 28 (vinte e oito) papelotes de substância entorpecente conhecida como maconha”. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o coacto está preso desde
24/11/2019
.

Não assiste razão ao impetrante, porquanto conforme informações da juíza inquinada coatora, o processo segue seu curso normal
. A denúncia foi oferecida, em
17/12/2019
, e devidamente recebida, imputando ao paciente a prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. F
oi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
11/03/2020
. Ante a necessidade de continuação da instrução, a supracitada audiência fora redesignada para as datas de
28/07/2020
e
18/08/2020
, tendo ambos os atos sido efetivados de forma on-line, através de videoconferência. Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia
18/08/2020
, a defesa do paciente peticionou pugnando pelo relaxamento do decreto prisional, o que foi indeferido, nos termos fundamentadamente apresentados na decisão
in verbis
:

[...]Assim, a manutenção da prisão preventiva do acusado transparece necessária, pois há necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal e, de igual maneira, garantir a segurança das testemunhas e eventuais vítimas, a fim de que todos compareçam à audiência de instrução e cooperem para o enlace processual. Isto posto, inexistindo elementos suficientes ao reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos que fundamentaram a custódia, diante da fundamentação ao norte apresentada, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, mantendo, portanto, A SEGREGAÇÃO do acusado TARLAN DA SILVA E SILVA; 2. Redesigno nova data para continuação da Audiência dia 30/09/2020 às 09H00MIN.[...]

Atualmente o processo encontra-se totalmente digitalizado e incluso junto à plataforma
Micorssofit Teams
, para fins de realização de audiência de instrução, que será realizada de forma online, por videoconferência, no dia
30/09/2020
, considerando a necessidade de oitiva das testemunhas ausentes nas audiências anteriores.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela magistrada inquinada coatora, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO, EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (28 PAPELOTES DE MACONHA, PESANDO 21,6 GRAMAS)

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, a magistrada justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para evitar uma possível reiteração, pois em data recente o paciente participou de audiência de custódia na mesma comarca e voltou a delinquir.

[...]Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Importante consignar que o/a ré/u responde a outros processos criminais por crimes de mesma natureza, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade, SENDO QUE O RÉU RECENTEMENTE PARTICIPOU DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA NESTA COMARCA E JÁ VOLTOU A DELINQUIR.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u TARLAN DA SILVA E SILVA em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, por consequência da pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração, já que em data recente o paciente participou de audiência de custódia na mesma comarca e voltou a delinquir, e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial,
conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020